Tribunal: TJES
Processo: 0002666-48.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002666-48.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: TEREZA DUARTE e outros
APELANTE: EZEQUIEL MARQUES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002666-48.2019.8.08.0021

APELANTE: TEREZA DUARTE E MARIELE DUARTE GONÇALVES

APELADO: EZEQUIEL MARQUES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEREZA DUARTE E MARIELE DUARTE GONÇALVES
contra a r. sentença de fls. 139/144, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
contra si ajuizada por
MARIA DOS ANJOS ROSA DA SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral, reintegrando o autor na posse do imóvel.

Em suas razões recursais de fls. 148/150, as apelantes sustentam, em síntese, que exerciam posse de boa-fé e que fazem
jus
à indenização de metade do valor da construção.

Contrarrazões de fls. 148/165, mediante a qual pugna pela manutenção da r. sentença.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor da demanda, ora apelado, ajuizou a presente demanda afirmando ser legítimo possuir do imóvel descrito na exordial em decorrência do comodato outorgado pelos seus genitores, no qual construiu uma casa e a ampliou na constância do casamento com a primeira requerida, ora apelante.

Sustenta que residia no imóvel desde o casamento, tendo deixado de exercer a posse em razão de medida protetiva deferida em seu desfavor.

Afirma que, após revogada a medida protetiva, não retornou ao imóvel e que, atualmente, nele hoje reside a segunda requerida, filha da primeira requerida.

A sentença reconheceu a posse anterior e o esbulho, razão porque determinou a reintegração de posse.

Pois bem.

É incontroverso o fato de que o imóvel – ainda que não possua registro – pertencia aos genitores do autor da demanda e, em razão da morte deles, pertence aos filhos do casal.

Também é incontroverso que os genitores do autor disponibilizaram o imóvel para que o requerente construísse uma casa, em verdadeiro comodato, assim como, após o seu falecimento, os demais herdeiros do casal não reivindicaram a posse.

Do mesmo modo é incontroverso que o casal o requerente e a primeira requerida foram residir no imóvel quando a casa já havia sido construída pelo autor, tendo sido ela melhorada mediante construção de um segundo andar.

Por fim, também é incontroverso que o autor e a primeira ré residiam no imóvel, tendo ele se afastado quando deferida medida protetiva em seu desfavor e que, após tal fato, a primeira ré permaneceu no imóvel por um tempo e, passado alguns anos, o cedeu para uma terceira pessoa e, posteriormente, para sua filha, segunda requerida.

Narrado tais fatos denota-se com clareza a existência de prova concreta acerca da posse anterior exercida pelo autor da demanda, ora apelado.

Por outro lado, a primeira requerida já não exerce a posse do imóvel, tendo se retirado do imóvel por ato de liberalidade, não havendo que se falar em proteção possessória em seu favor.

Em relação a segunda requerida, enteada do autor, denota-se que a permissão – ato precário – para o exercício da posse se finda quando o real possuidor – no caso o autor – requer o imóvel e, naturalmente, a desocupação dele por parte da segunda requerida e, sua manutenção no imóvel, configura ato de esbulho.

Assim, é de se pontuar que, conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse, o que restou satisfeito nestes autos.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, é importante pontuar que a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja,
deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse
, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, denoto que o autor provou nos autos a melhor posse, devendo, portanto, ser mantida a sentença de procedência.

Quanto ao pedido de indenização decorrente da ampliação do imóvel, correta a sentença que reconheceu que não há prova suficientemente apta a demonstrar o que efetivamente foi construído e em que data.

Por outro lado, é de se ressaltar que a posse exercida pelas requeridas decorrem de ato de permissão e tolerância, o qual, como pontuado na sentença, não confere direito de indenização ou retenção, mormente quando não se tratam de benfeitorias necessárias (CC, art. 1.208).

Por fim, eventual discussão acerca de direito à partilha dos valores empregados na obra em razão do matrimônio do autor e da primeira requerida deve ser realizada na via própria e não na presente ação de reintegração de posse.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO D
E
POSSE
– COMPROVAÇÃO
–
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, anuindo com o ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

3
. A mera detenção não induz a direito de indenização ou retenção por eventuais benfeitorias, mormente quando não se tratam de benfeitorias necessárias.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.